Tribunal: TJSP
Processo: 1006834-46.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Compra e venda na plataforma "Mercado Livre". Produto não entregue. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela requerida. EXAME: reclamação registrada após a constatação de ausência de entrega de produtos diante do decurso do prazo previsto de entrega. Programa "Compra Garantida" que exige reclamação dentro do prazo de vinte e oito dias da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Compra e venda na plataforma "Mercado Livre". Produto não entregue. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela requerida. EXAME: reclamação registrada após a constatação de ausência de entrega de produtos diante do decurso do prazo previsto de entrega. Programa "Compra Garantida" que exige reclamação dentro do prazo de vinte e oito dias da compra ou do vencimento do prazo de disponibilidade de estoque. Negativa de indenização com base no decurso do prazo de 28 dias estabelecido em contrato que representa prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso V e 51, incisos I, II e IV, do CDC. Plataforma de marketplace que, ademais, responde solidariamente com o vendedor pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.